Tribunal: CARF
Processo: 10580.727305/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727305/2009-89
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.743 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ADENILDO IZAAC DE SOUZA SOARES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA.
As diferenças de URV incidentes sobre verbas salariais integram a
remuneração mensal percebida pelo contribuinte. Compõem a renda auferida,
nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, por caracterizarem
rendimentos do trabalho.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte, e no mérito, negar-lhes provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727305/2009-89
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727305/2009-89

Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos
foram recebidos pelo estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”. Segundo a
fiscalização as diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994,
consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento.
O acórdão recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário. Reconhecendo
tratar-se de verba remuneratória manteve a exigência do imposto mas entendeu pela sua não
incidência sobre os valores correspondentes aos juros de mora e pela exclusão da multa de
ofício.
Intimadas da decisão as partes apresentaram recursos e contrarrazões.
O recurso da Fazenda Nacional devolve para debate a questão afeta a incidência
do IRPF sobre os juros. Defende que somente não é válida a cobrança d o IRPF sobre os juros
moratórios concernentes a verbas isentas ou não tributáveis ou sobre aquelas pagas em
decorrência de rescisão do contrato de trabalho, nos termos em que decidido pelo STJ no rito dos
recursos repetitivos previsto pelo artigo 543C do Código de Processo Civil (REsp. 1.227.133).
Por sua vez o contribuinte requer a reforma do julgado no que tange a conclusão
da natureza remuneratória da verba. Argui serem as verbas recebidas indenizatórias nos exatos
termos em que fixado pela lei estadual, cita como exemplo entendimento sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) quando da promulgação da sua Resolução no 245 a qual
reconheceu que o abono conferido aos magistrados da União em razão das diferenças de URV
possuía natureza jurídica indenizatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser
conhecidos. Em razão da relação causa/efeito inicio o julgamento pelo recurso do contribuinte.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727305/2009-89

Do recurso do contribuinte:
Conforme relatório, discute-se nos autos a incidência do Imposto de Renda sobre
os valores recebidos em razão de lei estadual que previa pagamento de diferenças decorrentes de
erro na conversão da moeda Cruzeiro Real para URV - Unidade Real de Valor. Segundo
argumentos apontados no Recurso, à verba em questão possui a mesma natureza do abono
variável pago aos membros da Magistratura Federal e ao Ministério Público Federal e por tal
razão se aplica ao caso a Resolução STF no 245/2002, devendo ser afastada a tributação.
Por diversas ocasiões manifestei meu entendimento pessoal em sentido contrário
ao exposto pela recorrente. Entendia que não se poderia afastar a aplicação da Resolução no
245/2002 apenas pelo fato dela versar sobre valores recebidos por profissionais da União, afinal,
interpretando-se sistematicamente as normas pertinentes, o problema central da discussão -
natureza jurídica das verbas decorrentes de diferenças de URV - é tratado tanto na resolução
citada quanto nas normas estaduais instituidoras do abono. Na concepção desta Relatora,
eventual argumento de que essas verbas serviram para repor a atualização monetária dos salários
do período considerado, também acabaria por reforçar a tese de que os valores ora discutidos não
poderiam ser tributados pelo imposto de renda, afinal é pacífico na doutrina e na jurisprudência
dos tribunais que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, é na verdade
mecanismo de recomposição da efetiva desvalorização da moeda, seu objetivo é preservar o
poder aquisitivo original em relação à inflação, inflação essa que motivou toda a sistemática de
aplicação da própria URV.
Ocorre que, desde de 2016 essa Câmara Superior de Recursos Fiscais vem
entendendo pela natureza remuneratória da verba, concluindo pela incidência do imposto de
renda sobre os abonos pagos. Cito como exemplo os acórdãos 9202-004.233, 9202-006.361,
9202-007.070, 9202-006.402.
Para fundamentar o entendimento que prevalece na CSRF, transcrevo voto
proferido pela Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no acórdão no 9202-007.239:
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727305/2009-89

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, o Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727305/2009-89

Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
EM URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA
– RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se
aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados
pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com
efeito erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato
constitutivo, modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no
julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010)
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta
de oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727305/2009-89

As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de
renda quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal,
utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto
não se aplicam, para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso
Extraordinário n.o 471.115, Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em
03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN. Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
(...)
Diante do exposto, adotando a tese fixada pela maioria do Colegiado, nego
provimento ao recurso do contribuinte.

Do recurso da Fazenda Nacional:
União por meio do seu recurso defende a incidência do IRPF sobre os juros
moratórios pagos ao contribuinte.
E quanto a este tema, em que pese os argumentos apresentados, diante do
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091, pelo Supremo Tribunal Federal, na
sistemática da repercussão geral, e da norma contida no art. art. 62, § 2o do RICARF, deve-se
negar provimento ao recurso.
A Corte Constitucional por meio do RE no 855.091/RS, ficou o entendimento de
não incidir Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, sobre juros decorrentes do recebimento
de indébito trabalhista. Assim foi fixada a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão
Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” O julgado recebeu a seguinte
ementa:
RE no 855.091/RS
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727305/2009-89

perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Adotando o mesmo entendimento o STF julgou também o Recurso Extraordinário
n.o 1.063.187/SC, com repercussão geral, tendo sido definida a seguinte tese: “É inconstitucional
a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de
repetição de indébito tributário” (Tema n.o 962).
Observamos que ambas as decisões, embora tratando de tributos distintos são
convergentes quanto a classificação dos juros vinculados ao recebimento de determinado
indébito (de tributo ou de mera remuneração) como “danos emergentes” e, neste cenário, não
representaria um incremento ao patrimônio do favorecido e sim mera recomposição daquilo que
deixou de “utilizar” no tempo propício.
Assim, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

Conclusão:
Pelo exposto conheço do recurso do contribuinte e nego-lhe provimento e também
conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.743 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727305/2009-89

Fl. 330
DF CARF MF
Original